Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708354-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUSIA DAS GRACAS MARTINS DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83755595, autos originários) proposta no cumprimento de sentença (cominatória e indenizatória por danos morais) movido por LUSIA DAS GRACAS MARTINS, in verbis: “Em que pese a judiciosa argumentação lançada na petição de ID: 78364418, este Juízo já promoveu a delimitação temporal em relação à tutela de urgência deferida e seu descumprimento, mediante análise da documentação acostada aos autos, conforme com o ato judicial proferido sob o ID: 76218570. Diante disso, caberia à parte autora demonstrar, de forma inequívoca, o fato constitutivo do direito postulado (art. 373, inciso I, do CPC/2015), situação não verificada nos autos, sobretudo ante o extenso conjunto probatório já acostado pelas rés. Forte nesses fundamentos, reputo devida a multa diária no intervalo compreendido entre o dia 11.10.2016, data da efetiva ciência das corrés em relação à tutela concedida (ID: 31567213 e ID: 31567219), e o dia 16.11.2016, momento em que a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED demonstrou o restabelecimento da condição de beneficiária à autora mediante uso inequívoco dos serviços prestados, conforme com o documento de ID: 73158318. De outro giro, oficie-se ao BRB – Banco de Brasília, para que forneça ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias corridos, o saldo atualizado da conta judicial vinculada ao presente feito, considerando os depósitos efetivados pela parte autora (ID: 31567236, ID: 31567242, ID: 31567265, ID: 31567273, ID: 31567277, ID: 31567300, ID: 31567314, ID: 31567328, ID: 31567340, ID: 31567350, ID: 31567353, ID: 31567356, ID: 31567361, ID: 31567370, ID: 31567373, ID: 31567379, ID: 31567383, ID: 31567386, ID: 31567394, ID: 31567401, ID: 31567429, ID: 31567440, ID: 31567462, ID: 31567463 e ID: 32880250). Sem prejuízo, digam as corrés, no prazo de quinze (15) dias, sobre a destinação dos mencionados valores. Lado outro, caso a parte autora pretenda a deflagração de cumprimento de sentença, apresente em termos o seu pedido, observando os requisitos previstos no art. 524, do CPC/2015, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, não se constata o risco iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora